Tribunal: TJDFT
Processo: 0709804-58.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. AVERBAÇÃO DA PATERNIDADE. CUSTAS CARTORÁRIAS. ISENÇÃO. DEVIDA. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 98, § 1o, IX, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A gratuidade da justiça compreende, dentre outros, os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de averbação necessária à efetivação de decisão judicial no qual o benefício tenha sido concedido. inteligência do art.98, § 1o, IX, do Código de Processo Civil.
1.1. No caso específico dos autos, reconhecida judicialmente a paternidade, o beneplácito da justiça gratuita concedido é extensível às custas cartorárias para a devida averbação no registro civil da autora, pelo que a sentença deve ser reformada.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.